Tribunal: TJBA
Processo: 8081740-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081740-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ARMINDA ANGELICA DA SILVA

Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ABARCADAS PELA COISA JULGADA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). INATIVOS DO MAGISTÉRIO. REGIME DE SUBSÍDIO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na implantação da GEAC – Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – no percentual de 31,18% sobre os proventos de servidora inativa do magistério estadual, com base em título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, transitado em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há legitimidade da parte exequente para executar individualmente título coletivo proferido em mandado de segurança impetrado por entidade associativa; e (ii) se a decisão agravada, ao determinar a implantação da GEAC, violou os limites do título executivo e a coisa julgada, sobretudo em face do regime de subsídio e da alegação de bis in idem.

III. Razões de decidir

A legitimidade da parte exequente foi corretamente reconhecida, pois o título coletivo teve reconhecida eficácia ampla, sem exigência de filiação prévia à entidade impetrante.

A alegação de necessidade de liquidação prévia foi afastada, pois o cumprimento individual do julgado trata de obrigação de fazer delimitada, com percentual fixado no título executivo.

A decisão agravada respeitou os limites do título judicial, determinando a implantação da GEAC no percentual de 31,18%, com dedução do que já tenha sido pago, conforme os moldes praticados para os servidores ativos.

A jurisprudência do STJ veda a rediscussão do mérito do título executivo ou a introdução de teses compensatórias na fase de cumprimento, em respeito à coisa julgada.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXX e XXXV; CPC, arts. 509, § 1º, e 505, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1122847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.10.2023;

STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009;

TJBA, Petição 8006265-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, j. 27.05.2024, publ. 09.07.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8081740-52.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
, e como agravada
ARMINDA ANGELICA DA SILVA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239